Tribunal: TJDFT
Processo: 0723991-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, a admissibilidade.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto.
3. O agravo de instrumento em exame é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa à produção de prova pericial e a respectiva fixação do valor referente aos honorários do perito. 3.1. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso.
4. A valoração do caso concreto indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação do exame para momento futuro. Basta observar que as despesas do processo são redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida. 4.1. Não há, igualmente, evidências a respeito da eventual parcialidade do perito.
5. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520).
6. Agravo interno conhecido e desprovido.